Tribunal: TJDFT
Processo: 0707069-39.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. UM CONDICIONADOR. VALOR INFERIOR A DEZ POR CENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. ÍNFIMA LESIVIDADE. RESSARCIMENTO DO VALOR. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em face de decisão que rejeitou a denúncia contra o recorrido pela prática do crime de furto circunstanciado pelo repouso noturno (artigo 155, § 1o, do Código Penal), por ausência de justa causa para a ação penal, em razão do princípio da insignificância.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de recebimento da denúncia, com o afastamento da atipicidade da conduta, face à apontada reiteração delituosa do acusado.
III – Razões de decidir:
3. Justa causa é suporte probatório mínimo em que se lastreia a acusação, o qual, obrigatoriamente, deve estar presente, tendo em vista que a simples instauração do processo penal já atinge o “status dignitatis” do recorrido. Logo, se há a imputação de fato atípico, não há interesse de agir e, via de consequência, inexiste justa causa para ação penal.
4. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do “Habeas Corpus” n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: “a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que, em se tratando de vítima pessoa jurídica e a depender das circunstâncias do delito, é possível reconhecer a aplicação do princípio da insignificância se o valor do bem subtraído for inferior a 10% (dez) do salário-mínimo.
6. Na hipótese dos autos, tem-se que: o suposto furto recaiu sobre bem que não ultrapassa o valor de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e, ainda, o montante foi ressarcido; a vítima se trata de estabelecimento com relevante capacidade financeira (posto de combustíveis); o único crime anterior pelo qual o acusado foi condenado ocorreu há quase 9 (nove) anos do fato em análise, e não se trata de delito patrimonial, de maneira que rejeição da denúncia por ausência de atipicipade material, face à aplicação do princípio da insignificância, se mostra imperiosa.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.